Tribunal: STF
Processo: HC 248230
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA Nº 719 DO STF. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 925.845/SP (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, a 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa pela prática do crime do art. 180, caput, do Código Penal (receptação) (e-doc. 3, p. 30-46).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 3, p. 98-112). 



    4. Inconformada, a defesa formalizou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração mas concedido, de ofício, a ordem para fixar a pena de Rafael Benedito Bertacini em 1 ano de reclusão no regime semiaberto e a pena de Renan Gomes da Costa em 1 ano e 2 meses de reclusão no regime fechado (e-doc. 2). Contra essa decisão sobreveio o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, uma vez ausente justa causa para a medida. Afirma a inexistência de diligências preliminares. Articula ser o caso de declaração de nulidade das provas obtidas na diligência, com a consequente absolvição dos pacientes por ausência de provas independentes. Diz ser o caso de estabelecimento do regime inicial aberto ante o patamar de pena fixada.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a declaração de nulidade do processo ou, ao menos, o abrandado do regime inicial fixado.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que contra o acórdão da apelação a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, tendo ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 26/10/2024.



    É o relatório.



    Decido.



 




    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 26/10/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Isso porque, alcançar conclusão diversa das instâncias ordinárias quanto à regularidade da busca efetuada demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. (...) 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).



    11. Quanto ao regime de cumprimento, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição dos regimes semiaberto e fechado, tendo em vista a reincidência do paciente Rafael e a existência de circunstância judicial negativa em relação ao paciente Renan. As decisões proferidas pelas instâncias antecedentes não destoa do entendimento desta Suprema Corte quanto à legalidade da fixação do regime inicial mais severo, quando este decorrer da existência circunstâncias judiciais desfavoráveis ou tratar-se de réu reincidente.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator